Tribunal: TJMT
Processo: 0002387-90.2012.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002387-90.2012.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO ROCHA FABIANO - CPF: 034.835.541-65 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDO PEDRO DA SILVA - CPF: 101.552.626-88 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER BRACARROTO DOS PASSOS - CPF: 967.899.051-20 (ASSISTENTE), APARECIDO PEDRO DA SILVA - CPF: 101.552.626-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALIFICADORAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - INDÍCIOS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 11 - JULGADOS DO TJMT -

ANÁLISE DO FATO CRIMINOSO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO “ENVOLVENDO MULHERES”
-
DESENTENDIMENTO DE IRRELAVANTE IMPORTÂNCIA - ANÁLISE PELOS JURADOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA ATINGIRA PELAS COSTAS, EM MOMENTO DE DISTRAÇÃO E EM LOCAL COM ELEVADO BARULHO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA -
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“A

confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

Para a decisão de pronúncia,
“
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A e
xclusão de qualificadoras
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002387-90.2012.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):

JOSÉ LEANDRO ROCHA FABIANO

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ LEANDRO ROCHA FABIANO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0002387-90.2012.8.11.0064 - Código 604618), que o pronunciou por homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (fls. 415/422).

O recorrente sustenta que: 1) 1) não há indícios suficientes de autoria para a pronúncia; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (fls. 427/447).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 457/474).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 476/477).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) ALMEJADA DESPRONÚNCIA SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS DE QUE ELE TENHA SIDO O AUTOR DO HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA, INADMISSIBILIDADE. A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, FUNDADA EM SUSPEITA, DE MODO QUE APENAS O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). - 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV, § 2o, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SE AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, ELAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DOS JURADOS.- DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 486/493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1. [...] no dia 19 de novembro de 2011, por volta das 24h00, no estabelecimento comercial denominado ‘Lanchonete Altas Horas’, localizado no bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Aparecido Pedro da Silva foi alvejado por 05 (cinco) disparos de arma de fogo, as quais atingiram a região auricular direita, malar direita, escapular direita e a clavícula direita, causando-lhe os ferimentos que por sua natureza e sede, foi a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de fls. 06/11.

2. Que o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima foi o denunciado JOSÉ LEANDRO ROCHA FABIANO, vulgo "LELO, acima qualificado.

3. Que o crime foi praticado por motivo fútil. Segundo restou apurado, dias antes dos fatos, Aparecido e JOSÉ LEANDRO haviam se desentendido por motivos ainda pouco esclarecidos, porém, o dito entendimento resultou em luta corporal, na qual Aparecido teria sido agredido. No entanto, descontente com o fato de apenas ter surrado a Aparecido, JOSÉ LEANDRO armou-se e, no dia do fato, esperou pela vítima no bar "Altas Horas", local que ambos eram frequentadores. Ocorre que, em certo momento, imbuído da vontade assassina, JOSÉ LEANDRO se aproximou de Aparecido, que estava tomando cerveja em outra mesa no aludido local, sacou a arma de fogo e efetuou cinco disparos contra a face e costas de Aparecido, causando-lhe, portanto, a morte instantânea.

4. Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Conforme se depreende dos autos, precisamente do laudo pericial criminal de fls. 13/25, Aparecido Pedro da Silva foi alvejado por três disparos na face, a uma curta distância, assim como foi alvejado nas costas, denotando que a ação perpetrada pelo denunciado JOSÉ LEANDRO foi propositadamente calculada para que a vítima não pudesse esboçar qualquer tipo de reação. Note-se, outrossim, que a vítima morreu sentada à mesa, na mesma posição que estava, demonstrando que este não teve chance de reagir.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia JOSÉ LEANDRO ROCHA FABIANO como incurso no tipo penal descrito no art. 121, §2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/1990 [...]
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - fls. 150/152)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] a materialidade se comprova através do boletim de ocorrência, ID 60323994 - fl. 03, boletim de ocorrência, ID 60323994 - fls. 06/07, laudo de necropsia e mapa topográfico para localização das lesões, ID 35291487 - fls. 12/17, e laudo pericial de local de crime, ID 35291487 - fls. 19/31. [...]

O réu, em juízo foi declarado revel, mas no interrogatório, em sede policial, o acusado disse que há quatro meses antes do fato, discutiu com a vítima em uma festa de amigos, na qual este chegou visivelmente embriagado e agressivo, causando o desentendimento. No dia do fato, o acusado relata que ao parar em uma lanchonete, percebeu que a vítima também chegou ao local, e por ter recebido várias ameaças perpetradas pelo aquele, se sentiu ameaçado, passando a efetuar os disparos contra o ofendido.

Pois bem, a testemunha Maicon Deivid, em Juízo, informou que estava presente no local dos fatos, trabalhando como cantor, onde a vítima estava presente. Neste contexto, o acusado se aproximou da vítima e efetuou os disparos. Narrou, ainda, que no momento que ouviu os disparos saiu correndo, sendo atingindo por um deles.

A testemunha Jeice Kamila, ao ser ouvida em Juízo, narrou que ficou sabendo que, o acusado chegou ao local com outra pessoa e desferiu os disparos. Segundo a depoente, imagina que a motivação do crime tenha sido em razão de desentendimento que a vítima tinha com o acusado após descobrir que este ameaçava seu sobrinho por suposto envolvimento com drogas. Relatou que ouviu dizer que o acusado é um traficante do bairro, onde o crime ocorreu. Informou, ainda, que não estava no local, sabendo sobre os fatos narrados por terceiros.

A testemunha Vagner Braçaroto, em Juízo, informou que estava na mesma mesa da vítima no dia do fato, conversando e tomando cerveja, quando ouviu o barulho de uma moto se aproximando e, logo em seguida, os disparos. Relatou que, no momento dos disparos, se abaixou e tentou sair do local se arrastando, quando viu o acusado fugindo do local em uma moto, em posse de uma arma de fogo.

Desta feita, em que pese o acusado não ter comparecido em sede judicial para ser ouvido, em sede policial afirmou ser o autor dos disparos que ceifou a vida do ofendido. Ademais, as outras testemunhas afirmarem que o réu chegou após o ofendido no local e não ao contrário, como afirma o denunciado.

Desse modo, com base das provas dos autos, dessume-se que no dia dos fatos a vítima estava no local quando o acusado chegou e desferiu os disparos, se verifica, assim, indícios de autoria capaz de submeter o réu a ser julgado perante os jurados. [...]

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou supostamente o homicídio qualificado em face do ofendido por motivo fútil, ou seja, insignificante, banal. Pois bem, o enredo probatório permite supor que o acusado praticou, em tese, o delito, em razão de desentendimento de somenos importância meses atrás ao fato.

Pois, conforme provas colhidas, o réu e o ofendido haviam entrado em luta corporal, o que viabiliza, por hora, o conhecimento da qualificadora.

Motivo pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados. [...]

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente em surpresa.

Pelas provas coligidas dessume-se que o acusado, ao se aproximar da vítima, efetuou os disparos a uma curta distância pelas costas do ofendido, não permitindo que este esboçasse alguma reação.

Assim, no que tange as qualificadoras acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados. [...]

PRONUNCIO José Leandro Rocha Fabiano para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 415/422)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está comprovada pelo Laudo de Necropsia no 243/11-DO no 17388716-3 (fls. 22/25), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (fls. 26/27) e Laudo Pericial Criminal no 200-02-07-2013-0112 (fls. 29/41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Maicon Deivid de Souza Rossi, testemunha (fls. 42/43), Antônio Aparecido Soares, testemunha (fls. 49/50), Vagner Braçaroto de Passos, testemunha (fls. 51/52), Wanderlene Tavares da Silva, informante (fls. 53/54), Jeice Kamila da Luz, testemunha (fls. 55/56) e o interrogatório de JOSÉ LEANDRO ROCHA FABIANO, recorrente conhecido por “Lelo” (fls. 60/62).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Maicon Deivid de Souza Rossi, Antônio Aparecido Soares, Vagner Braçaroto de Passos e Jeice Kamila da Luz (Re
latório de Mídias de fls. 226 e fls. 369).
O recorrente JOSÉ LEANDRO ROCHA FABIANO não foi localizado para ser citado e/ou interrogado, tendo sido decretada sua revelia (fls. 370).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 19.11.2011, por volta das 24h, na Lanchonete Altas Horas, localizada no Bairro Parque São Jorge, Município de Rondonópolis/MT, o recorrente teria desferido 5 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Aparecido Pedro da Silva nas regiões auricular, malar, escapular e clavícula, cujas lesões foram a causa de sua morte.

O recorrente, na fase investigativa, confessou ter deferido diversos tiros contra a vítima
Aparecido Pedro da Silva.

No curso da persecução penal, não se identifica que o recorrente tenha sofrido qualquer coação para admitir a autoria delitiva perante a autoridade policial, tanto que indicou a suposta motivação do crime [existência de “uma briga” com a vítima].

A confissão do recorrente está corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais Antônio Aparecido Soares e Vagner Braçaroto de Passos, em ambas as fases da persecução penal, as quais o indicaram como sendo o autor do homicídio, a atrair a aplicação do Enunciado Criminal 11 deste e. Tribunal [“
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”].

Para a decisão de pronúncia,
“
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...] existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

“Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.8.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Quanto ao motivo fútil, o
homicídio teria sido praticado em razão de discussão
“envolvendo mulheres”
, conforme declaração da testemunha
Antônio Aparecido Soares, em sede policial e em Juízo (fls. 49/50 e Re
latório de Mídias de fls. 226
), bem como interrogatório extrajudicial do recorrente (fls. 60/62
), a caracterizar
desentendimento de irrelavante importância.

Nessa hipótese,

admite-se o motivo fútil
, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa, infere-se do Laudo de Necropsia no 243/11-DO no 17388716-3 (fls. 22/25), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (fls. 26/27)
que os disparos de arma de fogo atingiram a região das costas e lateral da cabeça da vítima.

No caso, a vítima foi morta em momento de distração, em uma lanchonete onde estava sendo tocada música ao vivo, consoante narrativas das testemunhas presenciais Antônio Aparecido Soares, Vagner Braçaroto de Passos e Jeice Kamila da Luz (Re
latório de Mídias de fls. 226 e fls. 369), a denotar que pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva.

Ora, se a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elementos fáticos [disparo de arma de fogo pelas costas, em momento de distração e local com elevado barulho], “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Não bastasse, a exclusão de qualificadoras
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Nesse quadro,
as qualificadoras
do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, II e IV] devem ser preservadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022